Tribunal: STF
Processo: ARE 1352401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -NULIDADE POR COLHIMENTO DE PROVAS SOB TORTURA — AFASTADA A HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA — AFASTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE DROGA — INVIABILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA DO RECORRENTE NO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.



    I — O Recorrente trazia consigo 6,20g (seis vírgula vinte gramas) de cocaína, distribuídos em 35 (trinta e cinco) invólucros e 24,53g (vinte e quatro vírgula cinquenta e três gramas) de crack, divididos em 55 (cinquenta e cinco) embalagens, razão pela qual foi denunciado pelo crime de tráfico previsto no caput, do art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo que a pena privativa de liberdade foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto e reprimenda pecuniária de 500 (quinhentos) dias multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.



    II - Afastada a preliminar de nulidade baseada na ilicitude das provas produzidas, pois a escoriação constatada pela perícia, por si só, não revela a origem dos ferimentos. Assim, o Recorrente não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade da lesão com a suposta ação violenta da polícia, razão pela qual afasta-se a tese preliminar alegada, convalidando-se a higidez do conjunto probatório acostado aos autos.



    III — No mérito, a materialidade e a autoria restaram comprovadas com base nos depoimentos dos policiais colhidos em fase judicial e nos laudos elaborados no inquérito e submetidos ao contraditório.



    III - Afastada a possibilidade de desclassificação para consumo de drogas, diante do contexto em que o entorpecente foi encontrado, o qual revela não ser o comportamento do Recorrente compatível com o de um mero usuário.



    IV — Afastada a possibilidade de aplicação do §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, posto que o Recorrente responde a outra ação penal, demonstrando que faz da atividade criminosa o seu meio de vida. 



    V — Manutenção da pena e do regime estipulados pelo Julgador de primeira instância, pois afinados com o princípio da proporcionalidade e os ditames previstos no Código Penal.



    VI - Por todo o exposto, julga-se pelo improvimento do recurso interposto.



    IMPROVIMENTO DO APELO.



    AP N° 0507082-80.2018.8.05.0001 — SALVADOR.



    RELATORA: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Apelante sustenta a nulidade da decisão que o condenou pois escorada em acervo probatório ilícito. Isso porque os policiais que realizaram a sua abordagem o torturaram, obtendo as provas que o incriminaram. Sendo assim, sustenta aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, aduzindo que os elementos colhidos em razão das agressões perpetradas pelos milicianos contaminaram todo o conjunto probatório derivado do suplicio a que fora submetido.



    Todavia, a escoriação constatada pela perícia, por si só, não revela a origem dos ferimentos. Assim, o Recorrente não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade da lesão com a suposta ação violenta da polícia, razão pela qual afasta se a tese preliminar alagada, convalidando-se a higidez do conjunto probatório acostado aos autos.



    MÉRITO 



    III — No tocante ao mérito, as provas produzidas revelam que não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito, posto que foram encontrados na posse do réu 6,20g (seis vírgula vinte gramas) de cocaína, distribuídos em 35 (trinta e cinco) invólucros e 24,53g (vinte e quatro vírgula cinquenta e três gramas) de "crack", divididos em 55 (cinquenta e cinco) embalagens, conforme auto de apreensão e exibição 'de fls. 14, laudos periciais de fls. 29/163 e depoimento judicial das testemunhas de acusação.



    [...]



    Isso posto, passa-se à análise da dosimetria da pena.



    O MM. Juízo a quo, acertadamente, entendeu que a situação do réu não se amolda ao teor do dispositivo previsto no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois responde, além da presente, à seguinte ação penal em curso: n° 0508032.89.2018.8.05.0001 (f Is. 44). Nesse aspecto, o histórico do Recorrente revela que se dedica às atividades criminosas, motivo pelo qual se torna inviável a aplicação do referido privilégio.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente